Tribunal: TJES
Processo: 0002983-34.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002983-34.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002983-34.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: LEONARDO MORAES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
.
DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que se revela inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

3. Em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

4
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002983-34.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: LEONARDO MORAES DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO MORAES DO NASCIMENTO

em face do Acórdão (Id. 8917369), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando-se a reprimenda imposta, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 8940768) que incorreu em contradição e omissão o v. Acórdão, tendo em vista que não fora detraído o tempo que o paciente cumpre pena provisoriamente, o que ensejaria a fixação de regime inicial aberto.

À vista disso, postula sejam sanadas as contradições apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese em tela, no voto condutor fora reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a reprimenda imposta ao apelante, ora embargante, senão vejamos:

“
Desta feita, não tendo sido devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, deve incidir o referido redutor na dosimetria da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes, que não fora valorada na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

À vista disso, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Presente a atenuante da confissão, que deixo de aplicar para não violar o disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, visto que a pena já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, procedo à redução da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.”

Note-se, portanto, que, fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fora mantido o regime semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse quadrante, insta salientar que o apelante, ora embargante, não postulou nas razões recursais fosse realizada a detração da pena, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada.

De qualquer modo, sobreleva pontuar que se mostra inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Por fim, cumpre salientar que, em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)